Tribunal: STF
Processo: Rcl 93471
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fundação Sanepar de Assistência Social, contra decisão proferida pela Oitava  Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, no Processo n. 0022354-90.2026.8.16.0000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.265/DF.
 
A reclamante relata que: 
 
1. A presente Reclamação visa resguardar a competência e a autoridade do STF, conforme fixado na ADI 7.265/DF e na Reclamação nº 91.363/PR, que estabeleceram parâmetros vinculantes para tratamentos fora do rol da ANS, exigindo observância da Nota Técnica do NATJUS e análise de alternativas terapêuticas, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação. 
2. A Reclamante reitera seu inconformismo com a antecipação de tutela concedida em Agravo de Instrumento pelo Eminente Desembargador Relator da 8ª Câmara Civil, calcado em pedido médico e documentos unilaterais que, reformando decisão inicial do Juízo Singular do Núcleo de Saúde Suplementar, vara especializada na matéria, que havia negado a liminar pretendida com base em Nota Técnica desfavorável do NATJUS ao tratamento Car T Cell (Yescarta) especificamente para a paciente.
[...]
6. O Juízo Singular determinou intimação do NATJUS, nos termos da ADI 7265/DF, cujo parecer, mediante Nota Técnica 458678 anexa, foi desfavorável, apontou alternativas disponíveis, ausência de urgência, não prevalência do tratamento sobre os convencionais, altíssimo risco de morte e de resultados mínimos. O Juízo Singular então indeferiu a liminar fundamentadamente, determinou-se a instrução processual.
[...]
13. A Constituição Federal reservou ao STF a competência para processar e julgar as reclamações, visando a preservação e autoridade das suas decisões, situação que foi recepcionada igualmente no CPC, garantindo a uniformidade de entendimentos2 , cabendo o provimento liminarmente quando o perigo da demora de uma decisão for relevante, protegendo o jurisdicionado de um prejuízo irreparável3 .
[...]
18. O que ocorreu foi, ao ver desta Reclamante, justamente o contrário visto que, não só manteve o julgamento anterior, sem qualquer outra prova nova constituída, apenas mudando o fundamento para calcar-se em Nota Técnica do NATJUS apócrifa, julgada interpartes, sem fazer a devida distinção do ato.
[...]
22. Não é salutar à uniformidade e a segurança das decisões jurídicas, o magistrado, de ampla formação, porém jurídica, desdizer o que o NATJUS, que é formado por médicos especialistas no caso concreto, essencialmente técnico. Do contrário, não haveria distinção entre os casos. Bastaria apenas uma Nota Técnica padrão para cada tratamento e cada moléstia, o que é inadmissível, pois cada caso tem sua singularidade.
23. A recente decisão do Desembargador Reclamado, ora vergastada nesta Reclamação, em que pese novamente a respeitabilidade pelo seu enorme saber, ao se afastar da Nota Técnica elaborada especificamente para a paciente destes autos, acaba por ser não técnica, e é muito semelhante à anteriormente passada4 , fustigada pelo julgamento da Reclamação 91.363/Pr.
[...]
34. Aqui não há maiores elucubrações que mereçam ser trazidas. A clareza solar da Nota Técnica de Cláudia não deixa margem interpretativa e a decisão Reclamada afronta diretamente esta situação. O Laudo NATJUS próprio da paciente não pode ser genérico, visto que demonstra absoluta comparação dos testes realizados com a doença propriamente dita da paciente. É extremamente específico
[...]
38. Importante também ponderar que, apesar de existir autorização para o tratamento pela ANVISA, não há recomendação pela CONITEC para o referido tratamento. Aliás, nem mesmo o Ministério da Saúde ou outro órgão federal procedeu à avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas. Isto significa, portanto, que não existem, até o momento, estudos disponíveis que possam comprovar, com certeza científica, a eficácia do tratamento, assim como não é possível atestar que sua administração levará à cura almejada.
39. Isto também implica em ofensa ao disposto no julgamento desta Excelsa Corte visto não haverem evidências científicas de grande nome mesmo para a saúde pública! Portanto, a decisão ora combatida encontra óbices no entendimento sacramentado por esta Excelsa Corte, devendo ser declarada nula para todos os efeitos, restaurando-se o entendimento declarado na decisão singular de primeira instância que inadmitiu a antecipação de tutela.
[...]
45. A fundamentação da decisão objurgada, calcada apenas em jurisprudência da própria E. Corte, dissociada de obrigação legal ou regulamentar, afastam a probabilidade de direito. Os tratamentos paralelos, cobertos e realizados, associado ao laudo médico que não estabelece o procedimento como cura, mas tão somente paliativo, evidenciam ausência de risco ao resultado/demora do processo. Finalmente o impacto financeiro da decisão é irreversível, visto que a paciente é hipossuficiente, ausente qualquer perspectiva de ressarcimento em caso de improcedência total dos pedidos. No caso em tela os prestadores exigem pagamento antecipado dos R$ 4,5 milhões, sem qualquer contraposição quando há liminar concedida. 
[...]
47. A inexistência de legislação que obrigue a Reclamante à cobertura do tratamento; a ausência de julgamento definitivo em instâncias superiores; a ausência de previsão no Rol de Procedimentos que só podem ser superadas pelos requisitos específicos e cumulativos, impostos no julgamento da ADI 7265/DF, as quais não foram observadas no julgamento da decisão vergastada, evidenciam a probabilidade do direito, na medida que a decisão é nula de pleno direito, carente de fundamentação que possa afastar a especialidade do NATJUS.
48. Já o perigo de dano e o risco ao resultado útil consubstanciam-se no exíguo prazo dado para que a Reclamada liberasse e custeasse o tratamento, sem qualquer contrapartida. Se precisar aguardar todo o trâmite processual, com o julgamento dos demais recursos pelo Colegiado, para só então manifestar-se nas instâncias superiores, pode causar prejuízos incontáveis à Reclamante. Além disso, a multa de R$ 5.000,00/dia, sem prazo específico é outro agravante, não menor do que responder criminalmente pelo descumprimento de ordem judicial, bloqueio de ativos e outras penalidades.
[...]
64. O resultado é uma constante migração da saúde privada para a pública, visto que os mais atingidos pela inflação médica são os idosos e aposentados, tornando este produto cada vez mais elitizado. E, neste cenário, também as autogestões, sem finalidade lucrativa, se destacam adotando mecanismos de retenção, parcelamentos, prorrogação e redução de custos, trabalhando com índices de sinistralidade próximos aos 100% – contra a média de 80% das operadoras de mercado – sofrendo ainda com poucos entrantes e maiores elevados.
[...]
69. Assim, impor um tratamento ilegal de R$ 4,5 milhões ao sistema público – universalização da saúde – que conjuga mais de 210 milhões de contribuintes é diferente de impor à uma autogestão – agente privado – onde será dividido por 23 mil pessoas. A Reclamante jamais assumiu essa obrigação, posto que ilegal. Justamente por isto, as autogestões têm regulação diferente daquelas operadoras de mercado, não estando, sequer, obrigadas ao plano referencial básico da ANS (rol mínimo de procedimentos médico-hospitalares) tal como se retira do §3º do artigo 10 da Lei nº 9.656/9813 (doc. 1, pp. 1 - 15).
  
Ao final,  requer:
 
c. No mérito, a procedência da Reclamação para cassar a decisão proferida pelo Desembargador da 8ª Câmara Cível do TJPR, por afronta à Reclamação nº 91.363/PR e ao entendimento vinculante firmado por esta Excelsa Corte na ADI 7.265/DF, restabelecendo a decisão da Vara Especializada da Saúde Suplementar, que indeferiu a tutela antecipada com fundamento em Nota Técnica do NATJUS; (doc. 1, p. 15).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria- Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
  
É importante observar que o mesmo processo de origem já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal na Rcl 91.363/PR, da minha relatoria (doc. 9 – Certidão de Prevenção). 

A decisão proferida na Rcl 91.363/PR, publicada em 6/3/2026, apresentou os seguintes fundamentos:

A decisão reclamada desconsiderou os precedentes do Supremo Tribunal Federal que foram estabelecidos no julgamento da referida ADI, parâmetros a serem observados por ocasião da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de procedimento médico fora da lista da ANS , “sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC”.
Nessas circunstâncias, verifico que a autoridade reclamada deixou de apreciar os itens “b”, “c” e “d” da tese fixada no referido paradigma, em clara violação ao parâmetro de controle suscitado, quais sejam:
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória (grifei).
[...]
No mesmo sentido cito: Rcl 90.472/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2026; Rcl 88.930/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/12/2025; e Rcl 89.996/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/2/2026.
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 7.265/DF.
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão com  observância das diretrizes fixadas na ADI 7.265/DF.

A decisão monocrática transitou em julgado em 31/3/2026.

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

Conforme relatado,  a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265/DF, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, incluído pela Lei n. 14.454/2022, nos termos da seguinte tese:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. 
 
O novo ato reclamado adotou os seguintes fundamentos:

Passo à reanálise do caso, ante o pedido de retratação e a decisão proferida pelo STF na Reclamação n. 91.363. 
Conforme relatório médico juntado no mov. 1.9/AO, a autora, ora agravada, recebeu o diagnóstico de Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B (CID C83.3), pelo que lhe foi prescrito o tratamento com Yescarta®, vez que os tratamentos anteriores se mostraram insuficientes para o controle da patologia.
A operadora do plano de saúde negou o tratamento solicitado – terapia avançada – com o argumento de não haver cobertura contratual por não estar ele contemplado nas diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (mov. 1.13/AO).
[...]
No caso, ao menos em cognição não exauriente, parece-me que todos os requisitos foram cumpridos. Há prescrição por médico (mov. 1.2/AI), o medicamento é registrado na ANVISA (mov. 14.1/AO), não há negativa expressa da ANS sobre o uso do medicamento. 
Além disso, há comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, conforme Nota Técnica do NATJUS em caso análogo (NT 456503 – mov. 1.3/AI)
No tocante à existência de alternativa terapêutica, a agravada já foi submetida a “tratamento padrão de primeira linha com esquema imunquimioterápico à base de R-CHOP ”, tendo apresentado recidiva precoce.  Foi, então, submetida a quimioterapia, porém, novo exame “evidenciou persistência de doença metabolicamente ativa, com escore Deauville 5, compatível com progressão tumoral mesmo sob tratamento ”. Segundo o médico assistente, a agravada “apresenta fenótipo de maior agressividade tumoral, com expressão concomitante de C-MYC e BCL2 (“duplo expressor”), característica sabidamente associada a menor resposta à quimioterapia convencional e evolução clínica mais desfavorável, reforçando a ” (mov. necessidade de terapias baseadas em mecanismos imunológicos distintos da citotoxicidade clássica 1.2/AI)
Em observância ao determinado pelo STF na Reclamação n. 91.363, ressalto, portanto, quanto aos itens “b”  e  “c” da tese fixadaADI 7.265/DF, que não existe qualquer decisão negativa da ANS quanto à incorporação do procedimento ao rol, no cenário específico do CART-CELL – YESCARTA para paciente com recidiva precoce (menos de 12 meses). Ainda, há nos autos a nota técnica n. 456503, emitida em caso análogo e favorável ao tratamento (mov. 1.3/AI)
[...]
Considerando, portanto, o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria (notadamente a ADI n. 7.265 /DF), a gravidade do quadro de saúde da agravada, a ineficácia dos vários tratamentos já realizados, a indicação médica, a existência de nota técnica favorável do Natjus em caso semelhante, bem como a urgência do tratamento, entendo que deva ser mantida a decisão ora impugnada, até o julgamento final do agravo de instrumento pelo Colegiado.
Contudo, tendo em vista a complexidade do tratamento requerido, que, segundo relatado pela agravante, envolve inclusive envio de material biológico para o exterior, o que demanda maior tempo de cumprimento,  exerço parcialmente o juízo de retratação apenas para ampliar o prazo de cumprimento da medida liminar para 20 (vinte) dias úteis.
Em face do exposto,  exerço parcialmente o juízo de retratação, nos termos da fundamentação.
Intime-se a agravante. 
Em observância ao determinado pelo STF na Reclamação n. 91.363, bem como tendo em vista o disposto ADI 7.265/DF, oficie-se à ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do no item “d” da tese fixada na tratamento em questão no rol de cobertura obrigatória (doc. 5, pp. 2-5).
 
Noto que, no caso concreto, o juízo reclamado desconsiderou os precedentes do Supremo Tribunal Federal que foram estabelecidos no julgamento da referida ADI, parâmetros a serem observados por ocasião da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de procedimento médico fora da lista da ANS , “sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC”.

Portanto, na base empírica da decisão reclamada, de forma reiterada, a autoridade fundamentou a manutenção da decisão que deferiu o tratamento com o CAR-T Cell (Yescarta®), apenas conforme prescrição médica, deixando de solicitar parecer do NatJus para o caso específico da beneficiária, conforme previsto na ADI 7265.

Importante registrar que a tese fixada na ADI 7265 exige, de forma inafastável, prévia consulta ao NATJUS ou, ainda, prévia consulta a entidades ou profissionais com expertise na área da saúde, realizada especificamente para examinar o quadro clínico da paciente. Ou seja, não se admite, para esse fim, a utilização de nota técnica elaborada em outro processo, ainda que envolva patologia semelhante ou algo que o valha, tal como, infelizmente, fez o Juízo reclamado.

Nessas circunstâncias, verifico que a autoridade reclamada deixou de apreciar os itens “b”, “c” e “d” da tese fixada no referido paradigma, em clara violação ao parâmetro de controle suscitado, quais sejam:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória (grifei).

Esse mesmo entendimento foi adotado pelo Ministro Dias Toffoli ao apreciar a Rcl 88.199/DF, DJe 22/12/2025, que analisou a concessão de procedimento fora da lista da ANS:

Nesse contexto, reitero que a atuação do Poder Judiciário em demandas sobre a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS deve, sob pena de nulidade da decisão, observar obrigatoriamente as diretrizes delineadas no paradigma e os cinco requisitos objetivos e cumulativos ali definidos, a saber: 
“(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol (PAR); (iii) inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento com fundamento na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise); e (v) existência de registro na Anvisa”
Cumpre-se destacar que a adoção dos referidos requisitos técnicos e  cumulativos para a saúde suplementar derivou, com os devidos ajustes, dos parâmetros objetivos fixados pelo STF para o fornecimento judicial de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde na ocasião da análise dos Temas 6 e 1234 e teve como intuito garantir a necessária coerência sistêmica entre os setores público e privado, evitando que se imponham às operadoras obrigações mais amplas do que aquelas atribuídas ao próprio ente estatal e não respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise). 
 Isso porque “a  ausência de exigência cumulativa de critérios técnicos, conjugada com a obrigatoriedade de cobertura, reduz a capacidade de gestão do risco pelas operadoras e amplia a judicialização, gerando efeitos agregados negativos sobre o mutualismo e o equilíbrio financeiro dos contratos”, bem como enfraquece o papel técnico e a expertise científica e regulatória da Conitec e da ANS, cujo papel é assegurar a proteção do direito à saúde e dos direitos do consumidor contra terapias ineficazes e inseguras.
 Tem-se, portanto, que o acórdão reclamado desrespeita a eficácia do precedente do STF acima delineado, deixando de enfrentar temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada à cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz do paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão questionado, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão, compelindo a jurisdição de piso à observância das diretrizes fixadas na ADI nº 7.265, dentre elas a consulta prévia do respectivo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, entes ou pessoas com expertise técnica.

No mesmo sentido cito: Rcl 90.472/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2026; Rcl 88.930/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/12/2025; e Rcl 89.996/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/2/2026. Da minha relatoria: Rcl 90.697/SP, DJe 24/2/2026; Rcl 91.264/SC, DJe 9/3/2026; Rcl 91.363/PR, DJe 6/3/2026; e Rcl 91.621/SP, DJe 13/3/2026.

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 7.265/DF.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para, novamente, cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão com  observância das diretrizes fixadas na ADI 7.265/DF.

Comunique-se à autoridade reclamada, com urgência.

Atribuo força de ofício a esta decisão.

Intime-se.

Publique-se.
 
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator